Tribunal: STF
Processo: RE 1317136
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com suporte em permissivo constitucional, deduziu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual proferido em controle de constitucionalidade da Lei municipal n. 5.777/2014, o qual restou assim ementado:



    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.777, DE 16 DE JULHO DE 2014, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE “DISPÕE SOBREA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NOS ESTACIONAMENTOS COMERCIAIS.”



    O diploma legal impugnado, ao criar condição para o funcionamento dos estacionamentos comerciais do Município e ao impor aos empresários ônus desarrazoado, viola o princípio da livre iniciativa, art. 5º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E, ao cuidar de matéria da competência privativa da União, Direito Civil, afronta o art. 358 da Carta Fluminense. Imposição de obrigação também ao Poder Executivo que viola o princípio da separação dos poderes, art. 7º da Constituição Estadual. Pedido que se julga procedente.



    Alega, em suas razões, violação, por esse julgado, aos arts. 2º, 22, I, 24, V e VIII e 30, I e II, e 170, todos da Constituição Federal.



    Narra, em síntese, que o normativo impugnado não viola o direito de propriedade e nem trata de assunto afeto ao direito civil, porquanto “[…] a lei não fere e nem retira o direito de propriedade, apenas regula o seu exercício, dentro da competência comunal.”



    Os recorridos, em contrarrazões, pugnaram pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, por seu desprovimento.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação foi, também, pelo não provimento do apelo excepcional, conforme a ementa do parecer que adiante cito:



     DIREITO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA EM ESTACIONAMENTOS. MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. PRECEDENTES. CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO. NECESSIDADE DE REVISÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relato. Decido.



    2. Preliminarmente, tal como contido no fim da manifestação do Ministério Público Federal, noto que a constitucionalidade dessa mesma Lei n. 5.777/2014 foi apreciada em outro processo objetivo na origem, o de n. 0066610-57.2014.8.19.0000, proposto pelo Prefeito do Rio de Janeiro, cuja conclusão firmada pelo TJRJ foi a igualmente perpetrada nos autos de que cuidam o presente recurso, a mim distribuído em 5.4.2021.



    Nesse outro processo, também foi interposto recurso extraordinário (RE 1.317.133) que, distribuído em 26.3.2021 ao ministro Marco Aurélio, teve seu seguimento denegado monocraticamente e, posteriormente, ratificado por acórdão da Primeira Turma publicado no DJe de 6.10.2021.



    Vê-se, assim, que, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, há conexão entre os dois extraordinários, porquanto se tratar, em ambos, de igual causa de pedir e pedido.



    Todavia, deixo proceder ao envio do feito à Presidência, para eventual aplicação do art. 69 do Regimento Interno, ante o prescrito no § 1º desse mesmo art. 55 da lei processual, o qual afasta a reunião de processos conexos para decisão conjunta quando um deles já houver sido sentenciado, tal como já ocorreu no RE 1.317.133 em nível até de decisão colegiada.



    Ademais, no caso, sendo hipótese de prevenção, esta dar-se-ia em favor do ministro Marco Aurélio, porém ressoa cristaliza a dicção do § 1º do art. 67 do Regimento da Corte, na redação dada pela Emenda Regimental n. 42/2020, quanto a não haver distribuição a cargo vago.



    Desse modo, examino o apelo excepcional e, desde logo, entendo que não comporta provimento.



    O Plenário do Supremo já declarou inconstitucional ato normativo estadual de igual intuito, ou seja, que estabelecia medidas de segurança a serem adotadas em estacionamentos, por invadir a competência da União para legislar sobre direito civil e por violar o primado da livre iniciativa.



    Isso na ADI 451, Relator o ministro Roberto Barroso, cuja ementa abaixo transcrevo em sua parte inicial:



    COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADI. LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE MEDIDAS DE SEGURANÇA EM ESTACIONAMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. A Lei Estadual 1.748/1990, que impõe medidas de segurança em estacionamento, é inconstitucional, quer por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I), conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, quer por violar o princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170, par. único, e art. 174), conforme entendimento pessoal deste relator, expresso quando do julgamento da ADI 4862, rel. Min. Gilmar Mendes. […]



    Vê-se, assim, que o acordão recorrido está em conformidade com o precedente acima.



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator